Tribunal: STF
Processo: Rcl 58209
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 310 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação visa a resguardar, dentre outras hipóteses, a correta aplicação das súmulas vinculantes previstas no art. 103-A, § 3º, CRFB/1988.



    2. Consequentemente, o alegado desrespeito às súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permite a utilização da via reclamatória. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.